Tribunal: TJSP
Processo: 2180237-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decretada a desconsideração inversa de personalidade jurídica das empresas KUBA e TRANSKUBA, para que a execução alcance o patrimônio da sucessora de ambas, a empresa KBPX, nos termos do art. 50 do Código Civil - Sucessão empresarial verificada - Sucessora que detém os elementos da atividade empresarial, a mesma atividade da sucedida, com incorporação de sua clientela

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decretada a desconsideração inversa de personalidade jurídica das empresas KUBA e TRANSKUBA, para que a execução alcance o patrimônio da sucessora de ambas, a empresa KBPX, nos termos do art. 50 do Código Civil - Sucessão empresarial verificada - Sucessora que detém os elementos da atividade empresarial, a mesma atividade da sucedida, com incorporação de sua clientela – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180237-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KBPX
ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÃO LTDA, é agravado GABRIEL MARINS
NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180237-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36442
AGRV. No: 2180237-34.2019.8.26.0000
FORO: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AGTE.: KBPX ADMINSTRADORA E PARTICIPAÇÃO LTDA.
AGDO.: GABRIEL MARINS NOGUEIRA
*CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Decretada
a
desconsideração inversa de personalidade jurídica das empresas
KUBA e TRANSKUBA, para que a execução alcance o
patrimônio da sucessora de ambas, a empresa KBPX, nos termos
do art. 50 do Código Civil - Sucessão empresarial verificada -
Sucessora que detém os elementos da atividade empresarial, a
mesma atividade da sucedida, com incorporação de sua clientela
Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r.
decisão
de
fls.
780/781,
proferida
nos
autos
do
incidente
de
desconsideração de personalidade jurídica, que decretou a desconsideração
inversa de personalidade jurídica das empresas KUBA e TRANSKUBA, para que
a execução alcance o patrimônio da sucessora de ambas, a empresa KBPX,
nos termos do art. 50 do Código Civil.
Aduz a agravante que é certo que para instauração do
presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica haveria de ter
ocorrido requerimento expresso da parte ou do Ministério Público, o que não
se localiza nos autos, sendo certo que o D. Magistrado, por liberalidade, sem
provocação de nenhuma das partes, entendeu por bem determinar a
instauração deste incidente, instaurando-o nos próprios autos, agindo contra a
lei, e em flagrante violação ao devido processo legal e ao princípio da inércia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180237-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
da jurisdição, vilipendiando os artigos 50 do Código Civil e 133 do Código de
Processo Civil. Sustenta que há prescrição da ação indenizatória, pois a
empresa agravante foi recém-criada, e ao ser incluída neste processo, que se
iniciou no ano de 2005, responderia por dívida que não deu causa. Ainda,
argumenta que há ilegitimidade passiva, pois não tem relação jurídica com a
empresa Kuba e ou Transkuba, sendo certo que o contrato público firmado
teve início aos 18/01/2019, e a KPBX não deu causa ao acidente acontecido
no ano de 1997, ante ao fato que sequer existia. Assim, é impossível sua
responsabilização,
não
existindo
sucessão
empresarial.
Pretende
o
prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo, preparado, processado e com pedido
de concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por
Gabriel Marins Nogueira em face de Kuba Viação Urbana Ltda Transcuba.
No
curso
da
demanda,
foi
deferida a
penhora
sobre 20% do faturamento líquido mensal da empresa executada (fls. 570).
Após manifestação do administrado judicial nomeado,
indicando a prática de suposta sucessão empresarial entre a executada e a
agravante (fls. 625/626), o r. juízo a quo determinou a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a
citação das empresas Transkuba e KBPX (fls. 655/656).
A agravante foi devidamente citada (fls. 678/684) e
ofertou contestação (fls. 689/703).
Após manifestação das partes, sobreveio a r. decisão
impugnada que decretou a desconsideração inversa da personalidade jurídica
das empresas Kuba e Transkuba para que a execução alcance o patrimônio da
empresa sucessora, KBPX (fls. 780/781).
A despeito das alegações tecidas pela agravante, a r.
decisão impugnada não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180237-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Inicialmente, vale ressaltar que a decisão que determinou
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
restou irrecorrida.
Outrossim, consideradas as informações trazidas aos
autos pelo administrador judicial nomeado, era mesmo de rigor a instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Com efeito, para que seja reconhecida a ocorrência de
sucessão empresarial, se faz necessária a comprovação de que a sociedade
empresária primitiva tenha sido substituída por outra, de modo que a
sucessora passe a deter os elementos da atividade empresarial e a mesma
atividade da sucedida, principalmente por meio da admissão de seus
funcionários e incorporação de sua clientela, tudo em solução de continuidade,
o que se verifica no caso em tela.
Na hipótese, verifica-se que a agravante presta serviços
no endereço comercial da requerida, detendo os mesmos elementos de
atividade empresarial, inclusive a mesma cliente, considerado a continuidade
do contrato de transporte firmado com a Prefeitura.
Ademais, como bem ponderado pelo r. juízo a quo:
“Conforme a regulação do artigo 1.146 do Código Civil, a
empresa
antecessora
continua
responsável,
solidariamente, pelo adimplemento das dívidas até o
prazo de 01 (um) ano contado do vencimento da dívida
ou, caso a dívida ainda não esteja vencida, contado da
publicação da transferência dos ativos de uma sociedade
para a outra. Desta feita, todas as alegações da KBPX são
afastadas, sendo que, no caso em tela, a executada Kuba
não mais tem existência no mundo fático e com o
encerramento de suas atividades sem que tenha havido o
adimplemento integral das obrigações assumidas quando
do desempenho da atividade , o que implica na existência
de abuso com a possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica, com inteligência do Art. 50 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180237-34.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Código Civil de 2002 e responsabilidade integral da
empresa KBPX que sucedeu tanto a Kuba quanto a
Transkuba.”
Desse modo, evidente nos autos a sucessão empresarial
indicada, de modo que a r. decisão impugnada deve ser mantida tal como
lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator